Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727764-52.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: INOVA INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA, GILBERTO LOURENCO FERNANDES, MAMEDE LIMA MARQUES, MARCELLO JOSE BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: BENEDITO &amp; MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, MAX ROBERT MELO, THAYNARA CLAUDIA BENEDITO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por INOVA - INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria controvertida foi prequestionada e ressaltam que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 13446794 - pág. 6, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033